Tribunal: STF
Processo: ARE 1516304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de Cobrança. Pretensa cobrança de valores relativos ao uso da faixa de domínio, sem onerosidade, de rodovias sob concessão da autora, para a instalação de linha de distribuição de energia elétrica aérea. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação. Acórdão que reformou o r. julgado singular para julgar improcedente o pedido inicial. 1. Reanálise do tema de fundo, conforme C. STJ, que acolheu em sede de embargos de declaração o Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto pela concessionária de rodovia ‘para que se verifique a existência de previsão contratual, de modo a permitir que o poder concedente autorize a concessionária a efetuar a cobrança pela utilização das faixas de domínio, nos termos da fundamentação.’ 2. Preliminar. Ausência de prescrição quinquenal. Pretensa aplicação do artigo 205 do Código Civil. Afastamento. Prescrição quinquenal que deve ser observada no caso dos autos, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Inviável a aplicação do Código Civil na hipótese dos autos, eis que se trata de cobrança que envolve concessionárias de serviço público. Ação ajuizada no ano de 2012. Prescrição das parcelas devidas a período anterior a 30.06.2007. 3. Mérito. Edital da concorrência e Termo de Contrato de Concessão Rodoviária, firmado no caso concreto, que prevê a possibilidade de instituição de fonte acessória de receita pela cobrança pelo uso de faixa de domínio público. Fato que, levando-se em conta a determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe a reforma parcial da sentença, mantendo-se a parcial procedência da ação. 4. Débito devido até a data em que a concessionária de energia elétrica mantiver os equipamentos instalados na faixa de domínio da autora e enquanto durar a concessão , o que será apurado na fase de liquidação de sentença. S. Sentença reformada em parte . Recurso da autora parcialmente provido e da ré desprovido . Acórdão retificado” (e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. A agravante assevera contrariados a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22 e os arts. 175 e 176 da Constituição da República.



    Sustenta ser “inconstitucional a cobrança pela mera ocupação de bem de uso comum do povo, por parte de infraestrutura de energia elétrica, relativa a monopólio e competência privativa da União Federal. A conclusão final da parte do e. Tribunal Local desrespeita a destinação do bem público de uso comum e sua gratuidade, permitindo que seja demasiadamente onerada a cobrança dos serviços de energia elétrica, sem qualquer participação da União Federal, Poder Concedente” (fls. 15-16, e-doc. 78).



    Assevera que “é defeso à Recorrida a cobrança em face da ocupação de estrutura de energia elétrica, rio bem público de uso comum do povo, independentemente de qualquer autorização contratual por parte de Ente Público diverso da União Federal, já que não se pode negociar e invadir monopólio alheio” (fl. 27, e-doc. 78).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 86).



    4. No recurso extraordinário com agravo, alega-se a inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.485.864, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.4.2024).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO PARA REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA E RECOLOCAÇÃO DOS POSTES EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.420.313-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.3.2024).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Civil. Contrato de permissão de uso entre concessionária e empresa de telefonia. Uso compartilhado de faixa de domínio adjacente às rodovias. Modificação dos valores devidos em razão da relação contratual. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 798.102-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora